Tribunal: TJMT
Processo: 1007063-43.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007063-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE VIEIRA - CPF: 704.430.681-00 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA –
MÉRITO
– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁQRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

Segundo entendimento jurisprudencial, somente após a comprovação da inadimplência do devedor mostra-se admitida a suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que não se verifica no presente feito, de modo que deve o consumidor ser ressarcido pelos danos morais suportados oriundos do corte indevido de energia elétrica.

Havendo a condenação da requerida em danos morais, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado sobre o valor da condenação, nos moldes do § 2º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007063-43.2018.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEANDRO JOSÉ VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de conhecimento pelo rito comum com pedido de tutela jurisdicional nº 1007063-43.2018.8.11.0003, ajuizada por
LEANDRO JOSÉ VIEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial para condenar a requerida a indenizar o autor ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus da sucumbência em 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade de tal verba em relação ao autor ficou adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiário da justiça gratuita.

A apelante sustenta que todos os atos praticados cumpriram o estabelecido pela ANEEL, razão pela qual requer o reconhecimento da falta de nexo e/ou responsabilidade entre os atos praticados e os supostos danos sofridos.

Verbera que as meras alegações da parte recorrida não são capazes de gerar o direito pleiteado na demanda quanto aos danos morais supostamente existentes, eis que a mesma falhou na comprovação dos sinistros, do nexo de causalidade entre os fatos e, principalmente, dos danos experimentados.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, de modo a afastar a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação pela parte recorrida quanto à suposta falha na prestação de serviços da recorrente,
bem como que os honorários sejam fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e não da causa.

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, a violação do princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os as razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id
58998005).

Houve o recolhimento do preparo, conforme Id 59314955.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando que não pode permitir que a parte contrária recorra sem nem ao menos atacar especificamente os fundamentos esposados na sentença, havendo, portanto, violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese as alegações do apelado, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, a apelante rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a não caracterização do ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a empresa rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INOCORRÊNCIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se foram impugnados os fundamentos do decisum como manda o art. 1.010 do CPC, não cabe alegar violação ao princípio da dialeticidade.

A agência de turismo que comercializa pacotes de viagens integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade civil do transportador aéreo e da agência de turismo é objetiva. Independentemente de culpa, têm o dever de indenizar os danos sofridos pelo consumidor em virtude da má prestação do serviço, e a existência do dano e do nexo de causalidade é suficiente para gerar a obrigação de reparar, que só é afastada se houver demonstração de causas excludentes.”
(N.U 1003770-17.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Desta forma,
rejeito
a preliminar em voga e passo à análise do mérito do recurso.

Infere-se dos autos que
LEANDRO JOSÉ VIEIRA
ajuizou uma
ação de conhecimento pelo rito comum com pedido de tutela jurisdicional em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Em sua peça inicial, o autor/apelado alega, em síntese, que, em 14/08/2018, solicitou à requerida a alteração de titularidade da UC nº 6/897231-7 para seu nome, sendo registrada na ocasião a Ordem de Serviço de nº 49689805-A, protocolo nº 50808885, o que de fato aconteceu, não havendo qualquer débito em aberto.

Narra que em 18/08/2018 percebeu que o disjuntor de sua UC estava com os fios de conexão desconectados, sem fornecimento de energia, razão pela qual entrou em contato com a requerida via SAC, sendo restabelecido o fornecimento de energia no mesmo dia.

Relata que no dia 23/08/2018, deparou-se com a fiação do padrão arrancada, assim como o medidor de UC, o que o fez, novamente, ficar sem energia elétrica.

Aduz que, mais uma vez, via SAC, contatou a requerida (protocolos 51021860 e 51022290), sendo informado tão somente que a UC estava bloqueada e que o ocorrido teria se dado, possivelmente, pela existência de débitos em atraso, o que não condiz com a realidade, vez que inexistiam débitos.

Afiança que o ocorrido lhe trouxe diversos prejuízos, ao passo que a UC em questão fornece energia elétrica a seu estabelecimento comercial, qual seja, uma sorveteria.

Em face disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o fornecimento de energia à sua UC fosse restabelecido, bem como para que a requerida se abstivesse de negativar seu nome, pugnando, ao final, pela procedência dos pedidos para que fosse declarada a inexistência de débitos eventualmente existentes, bem como a condenação da requerida ao pagamento do valor R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, sem prejuízo de demais verbas e honorários sucumbenciais.

Devidamente citada, a requerida contestou a ação (Id 17092283), aduzindo que o autor alterou a verdade dos fatos, pois o desligamento se deu a pedido, gozando de presunção de legalidade os atos da requerida, sendo de todo improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Em sede de impugnação (Id 18712415) o autor rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais.

Instados a manifestarem interesse na produção de provas, ambos os litigantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids 22397424 e 22443451).

Em seguida, sobreveio sentença proferida pelo magistrado que julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, condenando a requerida a indenizar o autor ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além de condená-la ao pagamento dos honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante insurge-se aduzindo que a sentença merece reforma, de modo a afastar a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação quanto à suposta falha na prestação de seus serviços,
bem como que os honorários sejam fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e não da causa.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente é necessário a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser o autor/apelado a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar o ilícito passível de indenização, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Como informado na exordial, o autor realizou o pedido de alteração de titularidade da UC para seu nome em 14/08/2018, seguida de suspensões de energia em datas distintas, quais sejam, 18/08/2018 e 23/08/2018, o que é contraposto pela requerida, ora apelante, logo, o ônus da prova incumbe à recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

É que, de acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, as possíveis suspensões de energia
ocorridas na unidade consumidora do autor a pedido seu
, porém não se desincumbiu a contendo do seu ônus.

Embora a recorrente defenda o afastamento da indenização por danos morais, em face da ausência de comprovação pela parte recorrida quanto à suposta falha na prestação de seus serviços, tal alegação não merece prosperar, visto que, como bem ressaltou o sentenciante, “
A documentação trazida aos autos pela requerida/apelante informa, de fato, o desligamento a pedido do cliente, mas no dia 13/08/2018, ou seja, ANTES da transferência da titularidade, o que, todavia, fora atendido tão somente em 18/08/2018, quando já titular da UC o autor (ID. 17092290 – Pág. 1)”.

Também ponderou o magistrado que
“Colhe-se que, no mesmo dia 18/08/2018, às 13h51min, fora solicitada a religação com a instalação de medidor, o que restou impedida, não apresentando a requerida argumentação plausível e necessária para sustentar aduzido impedimento (ID. 17092290 - Pág. 1)”.

Por sua vez, no que se refere aos eventos do dia 23/08/2018, nota-se a ocorrência de inspeção no local, seguida de retirada do ramal de ligação e desligamento sem encerramento de contrato, sem maiores justificativas e/ou informações que pudessem clarificar o ocorrido.

Desse modo, a energia foi religada tão somente em 31/08/2018, e o consumidor suportou indevidamente a falta do bem essencial por longos 9 (nove) dias, lhe causando sérios danos e transtornos que ultrapassam mero aborrecimento, já que no local desenvolve sua atividade comercial, qual seja, sorveteria, que, sem sombras de dúvida, necessita que a energia elétrica seja ininterrupta, justamente para manter refrigerado os alimentos colocados à venda em seu comércio.

Como se vê dos autos, o autor/apelado não concorreu para que houvesse a suspensão de energia elétrica em sua unidade consumidora, logo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que o apelado teve o serviço essencial de energia elétrica suspensa de forma indevida.

Guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
”
(N.U 1016368-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

De fato, assiste razão ao apelante neste ponto, ao menos em parte.

Como se vê dos autos, o magistrado registrou que

considerando a sucumbência recíproca, houve a distribuição do ônus da sucumbência em 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade de tal verba em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Contudo, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, infere-se do referido dispositivo legal, que o primeiro critério a incidir o percentual dos honorários advocatícios é sobre o valor da condenação.

Nesse aspecto, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, e não sobre o valor da causa, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais em 30% (trinta) por cento para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO

SEGURADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
VERBA HONORÁRIA
– PAGAMENTO

INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA –
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR

DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FORMA

DE ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – ART. 85, § 2º, DO

CPC/2015
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez

permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve

arcar integralmente com as custas processuais e os honorários

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo

de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se

de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).
”

(N.U 1028340-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,

Publicado no DJE 25/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso, tão somente para determinar que
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) incidam sobre o valor da condenação, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020